Tribunal: TJPA
Processo: 0805147-21.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805147-21.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: MARIA DE FATIMA GERALDA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. MORA NA APRECIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. CONTROLE DO JUDICIÁRIO. CABIMENTO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação para Concessão de Aposentadoria c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão, para determinar a conclusão definitiva do processo de aposentadoria da autora, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena multa diária;

2. Não se configura como
extra petita
a sentença que confirma pedido de antecipação de tutela que, valendo-se do livre poder de cautela do magistrado, defere o pedido de forma diversa do pleiteado pelo autor, sem extrapolar os limites horizontais da pretensão deduzida;

3. Em que pese a alegação recursal consistente na inércia da autora em produzir documentos hábeis ao exame do pedido, não consta dos autos qualquer prova neste sentido, não tendo os réus satisfeito seu ônus de prova processual, no dizer do inciso II do art. 372 do CPC;

4- A omissão no exame de pedido administrativo formulado em 17.08.2006, sem resposta até 1/11/2016, reflete ostensiva violação ao princípio da razoável duração do processo, garantia constitucional positivada no inciso LXXVIII do art. 5º da CF, de alcance judicial e administrativo, devendo ser confirmada a sentença porquanto cabível o controle jurisdicional diante da ilegalidade administrativa;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM e INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM – IPAMB
(Id. 3640287) contra
sentença
(Id. 3640283), proferida nos autos da Ação para Concessão de Aposentadoria c/c Indenização por Danos Morais proposta por MARIA DE FATIMA GERALDA DE SOUZA, julgou parcialmente procedente a pretensão, para determinar a conclusão definitiva do processo de aposentadoria da autora, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena multa diária.

Em suas razões, os apelantes apontam o caráter
extra petita
da sentença, aduzindo que o pedido formulado na inicial consiste na concessão de aposentadoria com proventos integrais e na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tendo a sentença determinado obrigação diversa. No mérito, aduzem que a sentença não poderia fixar prazo para a finalização do processo pela Administração, máxime no caso em voga, cujo andamento restou suspenso por culpa da apelada, que deixou de fornecer a documentação necessária. Requerem o provimento do recurso, com a anulação ou reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados.

Contrarrazões sob o Id. 3640290, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer do Ministério Público (Id. 4475966) opinando pelo desprovimento do recurso.

Feito redistribuído à minha relatoria em atenção à prevenção apontada pela relatora por distribuição, Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Id. 15874333).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação para Concessão de Aposentadoria c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, reconheço a ilegalidade da inércia dos Réus e julgo parcialmente procedente o pedido da Autora para determinar a conclusão definitiva do processo de aposentadoria da servidora MARIA DE FÁTIMA GERALDA DE SOUZA, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena multa diária no valor R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser revertido em favor da autora, com fundamento no artigo 537 do CPC.

Condeno os Réus ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais deverão ser revertidos em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, a ser depositado na Conta Corrente de n°. 182900-9 - Banco n°. 037, Agência n°. 015, instituído pela Lei n°. 6.717/05, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA).

Sem restituição de custas, em razão do benefício da justiça gratuita.”

Preliminar de decisão
extra petita

Os apelantes pretendem a desconstituição da sentença por extrapolar os limites horizontais do pedido formulado na exordial. Seguem os termos do pedido veiculado pela autora:

“
V. PEDIDO

ISTO POSTO
, MM. Juiz, pede que se digne Vossa Excelência receber a presente em todos os termos, deferindo, desde já, os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista que não possui a autora recursos financeiros para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos art. 98 do CPC/2015, bem como:

a) Que seja concedida,
inaudita altera pars
, a tutela de urgência (art. 300, CPC/2015) até o julgamento definitivo desta ação, para o fim de determinar o Município do Pará e ao IPAMB que procedam a imediata aposentadoria com proventos integrais da servidora, declarando-a como inativa, publicando a portaria respectiva, aplicando-se multa correspondente ao valor de 10 (dez) salários mínimos, por dia, aos Réus, caso haja descumprimento da medida liminar.

b) Que seja julgado procedente em sua totalidade o presente pleito, confirmando a tutela de urgência, para, ao final, condenar os Réus para que concedam a aposentadoria com proventos integrais imediatamente, declarando-a como inativa, publicando a portaria respectiva;

c) Em sede de sentença final, sejam os Réus condenados a indenizar a Autora pelos prejuízos causados pela desídia da administração, no importe nunca inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando a extensão dos danos provocados pelo longo tempo de tramitação do processo administrativo de aposentadoria. (...)”

A tutela antecipada foi deferida nos moldes dispositivos a saber:

“Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, para determinar ao Município de Belém e ao IPAMB, que providenciem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a análise da documentação do processo administrativo já existente e, estando presentes todos os documentos necessários, bem como, preenchidos os requisitos legais, concedam resposta quanto ao pedido de aposentadoria da Autora, tudo nos termos da fundamentação acima, sob pena de imposição de multa diária no caso de descumprimento, e no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a reverter em favor da Autora.”

Cotejados os excertos transcritos, depreende-se que a autora postulou mais do que lhe foi concedido, tanto em sede antecipada como na tutela definitiva. Isto porque a pretensão consiste na determinação da aposentadoria com proventos integrais, mais indenização por danos morais; a antecipação da tutela se deu no sentido da ordem de apreciação do pedido pelo réu no prazo de quinze dias, seguido da correspondente resposta, observado o juízo de mérito administrativo; e a sentença confirmou a tutela antecipada, determinando a conclusão do processo no prazo de noventa dias.

Desta feita, tendo a sentença julgado parcialmente procedente a pretensão, e imposto resultado proporcional, não há se falar em excesso na prestação jurisdicional; devendo se ter claro que o poder geral de cautela do magistrado lhe permite adequar a tutela antecipada requerida ao molde que melhor atenda à exequibilidade da pretensão, com maior amoldamento á sistemática jurídica vigente. Foi o que se deu na espécie, restando satisfeito o princípio da adstrição.

Sendo assim, ausente o fator de nulidade postulado, deve ser mantida a sentença sob tal perspectiva, pelo que rejeito a
preliminar.

Mérito da sentença

Cinge-se a matéria de mérito à parte da sentença que determinou a providência administrativa concernente na apreciação e conclusão do pedido de aposentadoria da autora.

Examino, nos limites da matéria devolvida.

Informa a exordial que a autora é servidora pública efetiva do Município de Belém desde 1975, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, no cargo de Administrador Escolar, cujo exercício se deu até maio de 2016; que, ao tempo do aforamento da ação (
1/11/2016)
encontrava-se afastada, aguardando a resposta de seu pedido de aposentadoria (Processo nº 3835/2006), formulado em
17/08/2006
e paralisado injustificadamente.

Em contestação (Id. 3640261), os réus não controverteram os fatos, tendo acrescentado que a demora do processo se deu por culpa exclusiva da autora.

Os apelantes deduzem a invasão de mérito administrativo no ponto da sentença que fixa prazo para a prolação do ato administrativo; bem como defendem a culpa exclusiva da apelada pela demora no prosseguimento do feito, por não haver diligenciado quanto à apresentação da documentação necessária ao exame do pedido.

Em que pese a tese recursal consistente na inércia da autora em produzir documentos hábeis ao exame do pedido, os réus não trouxeram aos autos qualquer prova neste sentido. Desta feita, não satisfizeram seu ônus de prova processual no dizer do inciso II do art. 372 do CPC.

Sendo assim, não prospera a alegação.

A tese de invasão do mérito administrativo, pela fixação de prazo para apreciação do pedido, não é oponível diante da apuração de ilegalidade na conduta administrativa que, na espécie, se traduz em omissão diante do dever de agir. Tudo sob pena de benefício da própria torpeza.

A questão orbita o princípio da razoável duração do processo, garantia constitucional positivada no inciso LXXVIII do art. 5º da CF, de alcance judicial e administrativo.

Cotejadas as datas supracitadas, impende reconhecer a ostensiva violação de tal axioma no caso em voga, o que dispensa maiores digressões para reconhecer o dever de agir do judiciário quando provocado diante da provocação do interessado, direito líquido e certo do impetrante de ter seu pleito apreciado com celeridade; o que importa na confirmação dos termos da medida liminar deferida e conceção da segurança a seu favor, devendo a sentença ser mantida também neste particular.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/02/2024